Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposta por RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA LTDA (apelante/impetrante) contra a sentença (ID 65182347) que, no mandado de segurança, impetrado em face do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP, denegou a segurança por entender que não há como ser reconhecida a possibilidade de resilição unilateral do contrato firmado pelas partes, dada a sua vinculação aos ditames da Lei n.o 9.514/1997. O apelante/impetrante, em suas razões recursais (ID 65182350), alega, em síntese, que o edital de licitação, item 79 (ID 65182331), prevê a possibilidade de rescisão unilateral e que tal prerrogativa deve ser respeitada, sobretudo em razão das dificuldades financeiras enfrentadas. Sustenta que o regime de alienação fiduciária não impede a devolução do imóvel, com a restituição parcial dos valores pagos, descontadas as penalidades previstas. Ao final, informa interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação e requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo à apelação interposta. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja determinada a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a devolução integral de todas as parcelas pagas. Preparo (ID 65182354). Contrarrazões (ID 65182357). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, deve haver a comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há a decisão combatida que denegou a segurança por entender que não há como ser reconhecida a possibilidade de resilição unilateral do contrato firmado pelas partes, dada a sua vinculação aos ditames da Lei n.o 9.514/1997 De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, não impõe dano de difícil ou impossível reparação. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. O apelante/impetrante informa interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação (ID 65182350). Desse modo, nos termos do artigo 3o, §3o, e artigo 139, V, ambos do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Assim, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes em razão da matéria, determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC-SEG, para que seja realizada a tentativa de conciliação das partes. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora